Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704646-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SÔNIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. O prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, ainda mais quando totalmente rejeitada, seja a alegação de ilegitimidade ativa ou excesso de execução, em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC 2. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100, da CF é referente ao título executado no cumprimento. Não diz respeito, portanto, as eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto 3. o STF, compatibilizando o art. 535, §4o, do CPC com o art. 100, §8o, da CF, ao julgar o RE no 1.205.530/SP (Tema no 28 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega violação ao artigo 100, §§ 3° e 5°, da Constituição Federal, sustentando que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária, sob pena de causar grave lesão à economia pública, consistente no pagamento de quantias indevidas e de caráter alimentar, de difícil e custosa restituição. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 111/2021 e 169, §1o, incisos I e II, da CF, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 100, §§ 3° e 5°, da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025